Tribunal: TJMT
Processo: 1000372-08.2018.8.11.0037
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS SOUZA MIRANDA - CPF: 006.895.631-24 (RECORRENTE), LUIS ANTONIO ORLANDI - CPF: 368.286.700-78 (ADVOGADO), ROGERIO RESPLANDE DE FREITAS - CPF: 843.692.991-87 (RECORRIDO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), MARCOS JOSE GONZAGA (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MARKETING MULTINÍVEL. PIRÂMIDE FINANCEIRA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS EM FACE DOS RECORRENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1.
O autor ajuizou a presente demanda, objetivando a declaração de nulidade do negócio jurídico e indenização por danos materiais, consistente na restituição da motocicleta ou ressarcimento do valor correspondente e danos morais.

2.
Contestado o feito, foi proferida sentença de PARCIAL PROCEDÊNCIA, declarando a nulidade do negócio jurídico e

condenando os requeridos, ora recorrentes, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$17.000,00 (dezessete mil reais).

3.
A contextualização fática aponta características da chamada pirâmide financeira já que, aparentemente, o referido negócio gerava lucros caso houvesse recrutamento progressivo de pessoas, em níveis, cuja entrada no grupo demandaria investimentos que remunerariam pessoas em níveis superiores.

4.
Esquema de negócios gerido pela empresa cujo objeto é o

Marketing Multinível, em que o investidor supostamente recebe uma remuneração para cada postagem de anúncios da referida empresa pela internet, e recebe percentagem de comissão pelos valores recebidos por outros investidores indicados por este.

5
. A chamada pirâmide financeira, como definido por ambas as partes, constitui crime Crimes contra a Economia Popular, nos termos da Lei 1.521/51.

6
.

Contudo,
in casu,
verifico que o recorrido pretende reaver os valores “investidos” dos recorrentes, que também aderiram ao esquema, ou seja, pirâmide financeira, o que não é possível, já que os recorrentes, se tratam também de “investidores” que aderiram ao negócio, de modo que não há como supor ou presumir de que utilizaram dos valores para satisfação própria.

7. Os valores são investidos no negócio, o que permite concluir pela improcedência dos pedidos em face dos recorridos, pois, caso seja reconhecido o direito de devolução, esta deveria ocorrer pela própria empresa TELEXBIT.

8
.
Sentença parcialmente reformada
para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

9
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

O autor ajuizou a presente demanda, objetivando a declaração de nulidade do negócio jurídico e indenização por danos materiais, consistente na restituição da motocicleta ou ressarcimento do valor correspondente e danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de PARCIAL PROCEDÊNCIA, declarando a nulidade do negócio jurídico e

condenando os requeridos, ora recorrentes, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$17.000,00 (dezessete mil reais).

Inconformados, os Recorrentes em suas razões recursais pretendem a reforma da sentença a fim de sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, ao argumento de que o Recorrido não foi aliciado a adquirir os pacotes de marketing multinível da Empresa Telexbit pelos Recorrentes, mas sim buscou os Recorrentes para ingressar no referido sistema de livre e espontânea vontade e, que, em que pese tenha o juízo declarado nulo o negócio jurídico, nenhuma das partes suscitou que o objeto do contrato verbal, seria ilícito.

Além disso, alega que a condenação por danos materiais deve se dar no valor de R$ 15.575,31 (quinze mil e quinhentos e setenta e cinco mil e trinta e um centavos), visto que teve de arcar com pagamentos de IPVA, transferência etc.

Em contrarrazões,
o Recorrido refuta as razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2020